Tribunal: TJDFT
Processo: 0733645-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733645-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO NUNES GALVAO, LUCIANA GOMES DE PAULA GALVAO APELADO: RAFAEL DE JESUS DO NASCIMENTO, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Alessandro Nunes Galvão e Luciana Gomes de Paula Galvão contra a sentença proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória c/c indenização por danos morais e materiais proposta por Rafael de Jesus do Nascimento em desfavor dos apelantes e da Junta Comercial do Distrito Federal, julgou os pedidos parcialmente procedentes. 2. Intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias: I) regularizar sua representação processual, tendo em vista que a procuração de ID no 25639533 foi outorgada por pessoa jurídica estranha aos autos, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, §2o, I); II) comprovar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedam ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO